Tribunal: CARF
Processo: 11065.721657/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.

APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação, com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação autuada.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, que modificou o art. 44 da Lei no 9.430/96, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, aplica-se a regra da retroatividade benigna, segundo a qual deve prevalecer a penalidade mais favorável ao contribuinte, ainda que referente a fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721657/2014-80
ACÓRDÃO
2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS MASIERO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.
PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo
formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples,
desde que demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam
serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de
tributação.

APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL
BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na
operação, com a consequente tributação em face do seu real beneficiário,
Fl. 10266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
2
não é possível o aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos
envolvidos na operação autuada.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, que modificou o art. 44 da Lei no
9.430/96, reduzindo o percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
aplica-se a regra da retroatividade benigna, segundo a qual deve
prevalecer a penalidade mais favorável ao contribuinte, ainda que
referente a fatos ocorridos sob a égide da legislação anterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 10236/10250 interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo/SP, de fls. 10172/10214, que julgou procedente o lançamento referente à
contribuição destinada a Terceiros incidentes sobre remuneração de segurados empregados,
conforme auto de infração DEBCAD no 51.029.889-3, de fl. 02 e ss, lavrado em 20/05/2014,
Fl. 10267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
3
relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2009 a 31/12/2010, com ciência da
RECORRENTE em 23/05/2014, conforme AR de fl. 10088.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 531.174,46, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício
qualificada de 150%.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 27/59, a autuação do presente
lançamento teve como objetivo a verificação do relacionamento econômico, financeiro e
operacional com as empresas: RUMO CALÇADOS LTDA, VERO CALÇADOS LTDA. e ATELIER VILA
NOVA LTDA, doravante chamadas INTERPOSTAS ou simplesmente RUMO, VERO, ATELIER , além da
FBV PARTICIPAÇÕES LTDA, ou simplesmente FBV, com os seus possíveis reflexos no recolhimento
das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos (Terceiros).
Considerando a vasta gama de fatos e a clareza didática do próprio relatório fiscal,
colaciona-se abaixo trecho para compor parte do presente relatório:
DA VERIFICAÇÃO DOS FATOS
DOS DOMICILIOS FISCAIS
DA FISCALIZADA
6. A CALÇADOS MASIERO foi constituída em 18/08/1982, com domicílio fiscal na
Avenida João Correa n° 2176, CEP 95660-000, Bairro Vila Nova, Três Coroas – RS.
7. Em 28/02/2005 abriu a Filial 01, CNPJ n° [xxxx]/0002-84, localizando-se na
mesma Avenida, no prédio de n° 2130, Bairro Vila Nova, Cidade de Três
Coroas/RS.
8. Em 07/04/2006 esta Filial teve suas atividades encerradas, sendo o prédio, as
máquinas e equipamentos locados para empresa VERO CALÇADOS LTDA, CNPJ N°
[xxxxx].
DA FBV
9. A FBV PARTICIPAÇÕES, foi constituída em 09/11/2010, com sede na Rua
Armindo Lauffer, no 498, Bairro Vila Nova, Cidade de Três Coroas/RS, endereço
este, de moradia do Sr. valdicir Masiero, sócio-administrador da FISCALIZADA e
também da própria FBV.
DA VERO
10. A VERO CALÇADOS, foi constituída em 10 de abril de 2006, com sede na
Avenida João Correa, no 2.130, Bairro Vila Nova, Cidade de Três Coroas/RS.
11. O referido endereço, é o antigo domicílio fiscal da filial da FISCALIZADA, sendo
o imóvel de sua propriedade.
12. A MASIERO está situada no no 2.176 desta mesma avenida, sendo os imóveis
contíguos, localizados na mesma esquina e separados pela Rua Armindo Lauffer.
Fl. 10268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
4
13. Objetivando dar aparência de autonomia entre as partes foi realizado um
contrato de locação deste imóvel, assinado entre a Sra. Bernadete Maziero Zimpel
(sócia da MASIERO), e seu sobrinho, o Sr. Maicon Vinicius Masiero (sócio da
VERO).
14. O contrato foi assinado em 28/06/2007, mais de um ano depois do
fechamento da filial da MASIERO e, ato contínuo, abertura da VERO.
15. Tal fato leva a entender que durante mais de um ano a VERO não pagou
aluguel a MASIERO, demonstrando confusão patrimonial e financeira entre as
duas empresas.
16. O contrato de aluguel apresentado é um contrato particular, sem firmas
reconhecidas e sem garantias pessoais ou reais.
DA RUMO
17. A RUMO CALÇADOS, teve sua abertura em 15 de junho de 2003, tendo como
domicílio fiscal a Rua Novo Hamburgo, prédio no 1230.
18. Em julho de 2007 transferiu seu domicilio fiscal para a Rua Afonso Masiero,
prédio no 1230, imóvel este pertencente à FISCALIZADA e posteriormente
adquirido pela RUMO.
19. O referido imóvel está situado nos fundos do imóvel ocupado pela MASIERO,
na mesma quadra, formada pela Av. João Correa, Rua Armindo Lauffer, Rua
Afonso Masiero e Av. David Breyer.
20. Semelhante a VERO, o imóvel também foi alugado da MASIERO, possuindo as
mesmas características, contrato particular, sem firmas reconhecidas e sem
garantias.
21. Foi também assinado, entre tia (MASIERO) e sobrinha Katiucha Masiero
(RUMO), tomando-se o cuidado de, em ambos, omitir-se o sobrenome ‘Maziero’
da Sra. Bernadete Maziero Zimpel, pois nesses contratos, ela é identificada como
Bernadete M. Zimpel e Bernadete Zimpel.
22. Aparentemente, tal expediente teve a pretensão de tentar esconder os laços
consangüíneos que ligam a locadora aos locatários.
DO ATELIER VILA NOVA
23. A ATELIER VILA NOVA teve sua data de abertura em 09/04/2010, tendo como
domicílio fiscal a Rua Afonso Masiero, prédio de n° 1240, Bairro Vila Nova, Três
Coroas – RS.
24. O referido imóvel está situado nos fundos do imóvel ocupado pela VERO
(antigo domicílio fiscal da filial da FISCALIZADA), sendo o imóvel anteriormente de
propriedade da FISCALIZADA e que posteriormente foi vendido para empresa
RUMO.
25. A MASIERO está situada no no 2.176 desta mesma avenida, sendo os imóveis
apenas separados pela Rua Armindo Lauffer.
Fl. 10269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
5
26. Em visita a empresa, na data de 18/03/2014, encontramos um local sem
máquinas e/ou equipamentos industriais, servindo de depósito de produtos para
a confecção de calçados.
27. O representante da empresa, procurador, Sr. Carlos Eduardo França, que nos
acompanhava no local, informou que a empresa estava paralisada e que mantinha
apenas alguns funcionários, ou em licença, ou em reclamações trabalhistas.
28. O imóvel foi alugado da RUMO, possuindo as mesmas características dos
contratos de aluguéis da RUMO e VERO com a MASIERO, particular, sem firmas
reconhecidas e sem garantias.
29. Foi assinado, por parte da RUMO, pelo Sr. Felício Masiero, sócio administrador
da MASIERO e procurador da RUMO.
DOS OBJETIVOS SOCIAIS [fls. 30/31]
(...)
30. Da leitura dos objetivos sociais das empresas VERO, RUMO e ATELIER,
observa-se que todas, com pequenas variações, exercem a mesma atividade
empresarial, indicando a atuação e o exercício de suas atividades, na atividade-
fim da FISCALIZADA.
DA ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO [fls. 31/33]
(...)
32. Através dos dados extraídos dos contratos sociais e consulta ao cadastro de
pessoas físicas e jurídicas (sistemas da RFB/INSS – CPF/CNPJ), verifica-se que as
empresas são compostas e comandadas por pessoas ligadas por laços familiares
e/ou ex-empregados, onde:
[ver tabela no Relatório Fiscal]
(...)
DA SUBSTITUIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA [fls. 33/38]
33. Observando a evolução da contratação de empregados, verificamos que a
abertura, das empresas INTERPOSTAS, VERO, RUMO e ATELIER, serviram
exclusivamente para receber empregados da FISCALIZADA e/ou a contratação de
novos pretendentes.
34. O que aconteceu efetivamente, objetivando alocar nestas, a mão-de-obra que
é daquela, foi à transferência e/ou contratação de empregados de uma empresa
tributada pelo LUCRO REAL, para várias empresas tributadas pelo sistema
SIMPLES NACIONAL.
35. Observando os dados elencados, no quadro abaixo, percebe-se que, à medida
que diminuem empregados na Masiero, vai aumentando esse número nas
Interpostas:
(...)
Fl. 10270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
6
36. Outro fato que corrobora este entendimento é que, a RUMO, nos anos iniciais
de sua constituição (2003/2004), admitiu 66 segurados empregados, dos quais 27
eram oriundos da Masiero.
37. Note-se, que na maioria dos casos, o interstício entre a rescisão da Masiero e
admissão na Rumo, deu-se em dias, no máximo semanas, conforme demonstrado:
[ver tabela fl. 51]
(...)
38. Já na VERO, conforme GFIP, apresentada logo após sua constituição
(junho/2006), dos 8(oito) empregados contratados, 7 (sete) tiveram seu contrato
de trabalho rescindido com a filial da MASIERO.
39. Importante observar que em maio de 2006, mês de seu fechamento, a filial da
FISCALIZADA apresentou GFIP com 8 (oito) segurados empregados.
40. Como se observa, não houve a transferência física do local de trabalho dos
empregados, apenas a alteração formal do nome do empregador, continuando
todo restante igual:
(...)
41. Em relação ao ATELIER VILA NOVA (abertura em ABRIL/2010), a transferência
de empregados se deu através das INTERPOSTAS, principalmente da RUMO, cuja
as atividades se encerraram em dezembro/2010:
(...)
42. Ainda com relação às transferências de empregados, cabe aqui ressaltar, que a
RUMO, antes de encerrar suas atividades, já vinha gradativamente transferindo
seus empregados para a VERO e MASIERO:
(...)
44. O representante da empresa [ATELIER VILA NOVA], procurador Sr. Carlos
Eduardo França, que nos acompanhava no local, informou que a empresa estava
paralisada e que mantinha apenas alguns funcionários, ou em licença, ou em
reclamações trabalhistas.
45. Em função dessa ausência de empregados, fomos a GFIP, para corroborarmos
às informações do Sr. Carlos.
46. Realmente, a redução havia acontecido, sendo a maioria dos trabalhadores,
transferida diretamente, para a MASIERO:
(...)
DA ENTREGA E RESPONSABILIDADE PELA CONFECÇÃO DA GUIA DE PAGAMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL – GFIP [fls. 38/40]
(...)
49. Quanto aos dados preenchidos nas GFIP das empresas, verificamos:
Fl. 10271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
7

IP 192.168.1.30, VERO e ATELIER, é o mesmo da MASIERO

O nome para contato na MASIERO, Sr. Carlos Fernando da Silva Genari, é
empregado da VERO com admissão em 09/04/2007 (Cargo/Função -
Contador – recebeu e assinou os Termos de Início de Procedimento Fiscal
– TIPF das quatro empresas).

O nome para contato na RUMO, Sra. Rosangela Mohr é empregada da
MASIERO, com admissão em 09/04/1996.

O nome para contato na VERO e ATELIER, Sr. Maicon Masiero, é sócio
administrador da VERO desde 01/06/2006.

O provedor de E-mail das interpostas, VERO, RUMO e ATELIER, empresa
de informática, TCA INFORMATICA LTDA, tem os seus serviços pagos
integralmente pela FISCALIZADA(Fonte: Contabilidade MASIERO).
50. Embora a FISCALIZADA e as INTERPOSTAS se organizem na tentativa de
demonstrar independência entre empresas, no nosso ver, ocorre o contrário, ou
seja, a existência de um Departamento de Pessoal comum, sendo a MASIERO, a
verdadeira titular.
51. Corrobora o nosso entendimento, além dos fatos acima, a ausência de gastos
das INTERPOSTAS para, individualmente, desenvolverem os respectivos serviços,
ficando com a FISCALIZADA a assunção de tudo:
[tabela fl. 40]
(...)
DO PROGRAMA DO CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO E
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA
52. Os programas, PCMSO e PPRA, foram executados por profissionais da área,
sendo seus responsáveis, os mesmos para MASIERO, RUMO, VERO e ATELIER.
(...)
54. Consultando esses programas, encontramos, como na GFIP, elementos que
demonstram a mistura de interesses existentes, entre FISCALIZADA e
INTERPOSTAS:
(...)
55. Como se pode observar, O Sr. Felício Masiero, sócio-administrador da
MASIERO, nestes documentos, encontra-se posto como responsável e/ou
assinando como tal, na FISCALIZDA, bem como nas INTERPOSTAS.
56. Isto não é de estranhar, porque o próprio, possui procuração, outorgada pela
RUMO e VERO, para o fim especial de, livremente administrar e gerir as empresas
outorgantes, conferindo amplos e gerais poderes para o citado fim.
DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Fl. 10272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
8
57. Analisando-se a escrituração contábil das empresas RUMO, VERO e ATELIER
VILA NOVA, apenas verificamos pagamentos irrisórios e/ou a inexistência de
diversas outras despesas inerentes a sua atividade empresarial como:
- Manutenção de máquinas e equipamentos;
- Conservação de Móveis e Utensílios;
- Manutenção e conservação de prédios;
- Processamento de dados - Contabilidade - Folha de Pagamento -
Confecção da GFIP - Outros - Material de Consumo;
- Material de Expediente;
- Equipamentos de Proteção;
- Seguros;
- Higiene e limpeza;
- Etc...
58. Excetua-se, entretanto, os gastos referentes à FOLHA DE PAGAMENTO DE
SALÁRIOS e ITENS AFINS, cujo o ônus é assumido formalmente pelas
INTERPOSTAS:
(...)
59. verifica-se que na MASIERO, todas as despesas constantes do item “57” são
encontradas, indicando assim, que é ela quem assume essas despesas:
(...)
DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
60. Ao analisarmos os Balanços Patrimoniais - BP da VERO, anos-calendário 2008 e
2009, constatamos a inexistência de ativo imobilizado, conseqüência de seu baixo
capital social e quando instada a explicar essa situação, apresentou um contrato
de locação de direito de uso.
61. O referido contrato, particular, sem firmas reconhecidas e sem garantias, foi
assinado entre a tia e seu sobrinho, representantes da MASIERO e VERO, onde
consta que a MASIERO locava as máquinas e equipamentos necessários a VERO,
para que esta pudesse desenvolver seu objeto social de indústria de calçados.
62. Aparentemente, tais máquinas já se encontravam no endereço da VERO
quando da sua constituição, pois eram utilizadas pela filial da MASIERO que existia
nesse local e que teve suas atividades encerradas.
63. Importante ressaltar que na cláusula ‘III – Preço da locação’ esse valor será
determinado pelo ajustamento no preço do serviço a ser executado pelo locatário
em concordância por ambas as partes, descaracterizando o objeto, locação.
Fl. 10273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
9
64. A julgar-se por esta cláusula, em realidade, tal documento não seria um
contrato de aluguel de maquinário, posto que se assim fosse, o valor do aluguel
seria fixo e venceria pelo decurso de determinado prazo, via de regra, mensal.
65. Aparentemente, essa cláusula cria um paradoxo, pois segundo ela, quanto
mais a VERO produz, maior será o valor a ser pago.
66. E se em determinado mês a Vero nada produzisse, nada pagaria a título de
‘aluguel’ dessas máquinas, ou seja, o aluguel, que por definição é exemplo típico
de custo fixo, é distorcido a ponto de ser tratado como custo variável.
67. Na verdade não há como saber, pois ao analisar-se a contabilidade da VERO
não encontramos nenhum lançamento de despesa de locação de bens móveis
e/ou equipamentos, que justificasse o tal ‘ajustamento no preço do serviço’.
(...)
71. Obviamente, que tal arranjo, denota confusão patrimonial, pois na prática as
máquinas foram cedidas a título gratuito a VERO.
72. Em última análise trata-se de uma empresa somente, segmentada
artificialmente, criando-se, inevitavelmente, como pode se perceber, toda série
de distorções, incoerências e inconsistências, no afã da obtenção de vantagens
tributárias indevidas.
73. Também não foram encontradas, na contabilidade de VERO, despesas com a
manutenção desse imobilizado, apesar de ser comum o locatário assumir esse
tipo de despesa, o que sugere que tais despesas foram bancadas pela Masiero, e
naturalmente, deduzidas de seu lucro tributável, evidenciando mais uma confusão
patrimonial.
74. Ainda, na cláusula ‘IV – Deliberações Finais’, foi determinado que os bens que
estavam sendo locados, máquinas e equipamentos próprios para fábricas de
calçados, só podiam ser usados para serviços a favor da MASIERO, não podendo
em hipótese alguma, executar serviços a terceiros.
75. A julgar-se pela contabilidade tal cláusula foi cumprida, posto que a VERO só
possui um cliente, a FISCALIZADA.
(...)
77. A RUMO também apresenta um balanço patrimonial sem máquinas e
equipamentos, embora tenha contado com mais de 100 empregados.
78. Similar a VERO, apresentou um contrato de locação e direito de uso de
máquinas e equipamentos emprestados pela Masiero para desenvolver seu
objeto social, com a mesma cláusula de ‘ajustamento de preço do serviço’.
(...)
80. O contrato tem por objeto 16 máquinas, e foi assinado em junho de 2003,
também apresentando a cláusula de uso exclusivo para serviços a FISCALIZADA.
Fl. 10274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
10
(...)
82. Na contabilidade da RUMO não foram encontradas despesas de manutenção
relacionadas a esse imobilizado, o que sugere, como no caso da VERO, que tais
despesas foram assumidas pela MASIERO, com o conseqüente aproveitamento
fiscal destas despesas.
83. A ATELIER VILA NOVA, também apresenta um balanço patrimonial sem
máquinas e equipamentos, embora tenha contado com mais de 100 empregados.
84. Similar a VERO e RUMO, apresentou um contrato de locação de máquinas e
equipamentos com a MASIERO, para desenvolver seu objeto social, ficando a
FISCALIZADA, com a responsabilidade pelo fornecimento dos insumos necessários
para a execução dos serviços.
(...)
86. Diferente do contrato da RUMO e VERO, nesse, é cobrado aluguel, sendo a
importância de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) por mês, e por máquina,
sujeitando-se a locatária, a multa de 2% (dois por cento) sobre os valores devidos
e juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração.
87. Pesquisando as contabilidades da MASIERO e ATELIER, no ano de 2010, não
encontramos, nem os recebimentos, nem os dispêndios de qualquer valor
correspondente a esses aluguéis.
88. Isto nos faz crer, que o referido contrato de locação, é um simulacro, servindo
apenas para ocultar a verdadeira intenção, que era a cessão gratuita dessas
máquinas e equipamentos.
DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA RUMO
89. A Rumo encerrou suas atividades em 31/12/2010, conforme Distrato Social
registrado na Jucergs.
(...)
91. Conforme verificado nesse BP, ao invés de liquidar todo o passivo, com a
ocasional venda de seu ativo, a Rumo manteve uma dívida de R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais), cujo credor, é justamente a MASIERO.
92. Pelo fato de tal dívida, aparentemente, não sofrer correção monetária ou
adição de juros - a juros ‘zero’ - e a RUMO ter encerrado suas atividades, em
realidade, está-se diante de uma doação e, não de um empréstimo, que
pressupõe onerosidade e posterior devolução da coisa emprestada.
93. Vale aqui registrar, que um dos terrenos, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), foi adquirido da MASIERO.
94. Não é difícil inferir que esse ‘empréstimo’ foi feito à RUMO pela MASIERO,
para que aquela ‘comprasse’ o terreno desta, com recursos financeiros desta.
Fl. 10275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
11
95. Assim que constituída, em junho de 2003, a sócia da RUMO, Sra. Katiucha
Masiero, outorgou a seu pai e sócio-administrador da FISCALIZADA, Felício
Masiero, procuração com amplos poderes para gerir e administrar a empresa da
filha.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DA CONCLUSÃO.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
96. É notória, a complexibilidade e onerosidade de estabelecer uma empresa no
Brasil e, portanto, irracional a abertura de novas empresas em tal situação, a não
ser, que a finalidade seja a economia de tributos que, por si só, não é ilícita, desde
que corresponda a realidade, que no caso em exame não corresponde ao que
existe no mundo dos fatos e de direito.
97. É sabido que o Direito do Trabalho veda a contratação de trabalhadores por
empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a
empresa tomadora dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou de
terceirização.
(...)
DESCONSIDERAÇÃO PELO FISCO DOS ATOS OU NEGÓCIOS INTERPOSTOS COM A
FINALIDADE EXLUSIVA DE SIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR -
LANÇAMENTO DE OFÍCIO ATIVIDADE PRIVATIVA, VINCULADA E OBRIGATÓRIA
(...)
105. A verdade material sempre prevalecerá sobre aqueles instrumentos
interpostos para simular/dissimular a ocorrência da hipótese tributária, ou
mesmo para buscar um regime de tributação que se deva obedecer a
determinados requisitos, ou possuírem características próprias de uma atividade
que efetivamente não poderia ser realizada pelo contribuinte.
106. Havendo simulação, fraude ou dolo, ou mesmo o simples erro, cabe ao FISCO
levantar o véu do que foi pactuado apresentando a verdade realmente existente,
demonstrando-a através do lançamento, que é atividade privativa, vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se abster de efetuá-lo de
acordo como o art. 142 do CTN.
(...)
108. A existência de determinados indícios, não são por si só, indicadores de uma
situação irregular, mas sim, a existência de uma série deles, que em conjunto,
demonstram a existência de intermediação de mão-de-obra.
DA CONCLUSÃO
109. Reunindo os fatos acima, é flagrante a inexistência de separação entre as
empresas; fiscalizada - MASIERO e as Interpostas – RUMO, VERO e ATELIER VILA
NOVA, como unidades econômicas e empresariais, ficando evidente a existência
de uma como mero órgão da outra.
Fl. 10276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
12
110. Não se pode fracionar, conforme a conveniência, as obrigações tributárias
decorrentes de fatos geradores praticados no mesmo lugar, através da mera
constituição formal de outra pessoa jurídica.
111. O texto do artigo 126, inciso III, do CTN, ao tratar de capacidade tributária,
dispõe que: "a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída, bastando que constitua uma unidade econômica ou
profissional".
112. O dispositivo também admite, ainda que de forma implícita, uma
interpretação negativa: não se conhece capacidade tributária àquele que, ainda
que, regularmente constituído, não se constitua, de forma efetiva, em uma
unidade econômica ou profissional.
113. Tendo em vista, todos os fatos e provas acima, concluímos que as empresas
RUMO, VERO e ATELIER, são empresas Interpostas utilizadas pela MASIERO para
cadastrar mãode-obra (empregados) que de fato é sua, pois trata-se de uma única
unidade/empresa fracionada para esse fim.
114. Restou claro, que as INTERPOSTAS, constituem-se em parte da
FISCALIZADA, formando uma única empresa.
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
(...)
125. Pelo princípio da primazia da realidade, estão sendo constituídos na empresa
CALÇADOS MASIERO LTDA, créditos previdenciários, em relação à folha de
pagamento de salários e remunerações das empresas Interpostas, RUMO
CALÇADOS LTDA, VERO CALÇADOS LTDA e ATELIER VILA NOVA LTDA, período de
01/2009 a 12/2010:
(...)
130. Os fatos acima descritos evidenciam uma situação fática completamente
divergente da situação jurídica.
131. Por meio desses fatos, podemos concluir, que as empresas RUMO, VERO e
ATELIER, constituem-se empresas INTERPOSTAS, utilizadas pela empresa
PRINCIPAL, para contratar empregados com redução indevida de encargos
tributários.
132. Nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação fática e não a
incorretamente formalizada: o denominado princípio da primazia da realidade
sobre a forma.
(...)
135. Essa decisão tem igual fundamento nos artigos 9o e 444 da Consolidação das
Leis do Trabalho abaixo descritas:
Fl. 10277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
13
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
136. Pela leitura dos artigos supra, obtemos a fundamentação legal para
desconsiderar o vínculo empregatício dos empregados das empresas
INTERPOSTAS, uma vez que o mesmo foi instituído com o intuito exclusivo de
não recolher os tributos da forma e montantes previstos e determinados em Lei.
DOS LEVANTAMENTOS E COMPETÊNCIAS

L1 – BC EMPREGADOS RUMO: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados, nas competências 1/2009 a 12/2010, inclusive
13° Salário de 2009 e 2010.

L3 – BC EMPREGADOS VERO: remuneração paga devida ou creditada aos
segurados empregados, nas competências 1/2009 a 12/2010, inclusive
13° Salário de 2009 e 2010.

L5 – BC EMPREGADOS ATELIER: remuneração paga devida ou creditada
aos segurados empregados, nas competências 4/2010 a 12/2010,
inclusive 13° Salário de 2010.
DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (BC/PRO)
137. Os valores das remunerações que serviram de base para cálculo das
contribuições previdenciárias, GILRAT e terceiros, foram obtidos por aferição
indireta, através de pesquisa nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à
previdência Social (GFIP) e Folhas de Pagamento das empresas interpostas,
RUMO, VERO e ATELIER VILA NOVA.
(...)
DA MULTA APLICADA
139. Diante de todos os fatos relatados, a fiscalização concluiu terem sido
simulados os atos realizados entre as empresas MASIERO, RUMO, VERO e ATELIER
VILA NOVA, permitindo que a FISCALIZADA obtivesse vantagens no recolhimento
das contribuições e outros impostos.
140. Desconsiderados os efeitos daqueles atos, foi efetuado o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas.
141. Sobre esses valores foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% (cento
e cinqüenta por cento), uma vez que identificados atos perpetrados, que
configuraram sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Fl. 10278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
14
Por fim, por ter a empresa configurado, em tese, crime contra a Ordem Tributária, a
autoridade fiscal registrou a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.

Impugnação
A contribuinte apresentou sua Impugnação de fls. 10097/10108 em 23/06/2014.
Ante a clareza e precisão didática do resumo das Impugnações elaborada pela DRJ de origem,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
3. Preliminarmente
Da nulidade das notificações
As notificações restam eivadas de nulidades, pois em conformidade com o que
preconiza nosso ordenamento jurídico, o Demonstrativo elaborado pelo Sr. Fiscal
deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-as uma a uma, sendo tal
requisito indispensável para configurar a infração cometida.
Conforme preconiza a legislação tributária, deverá o auto de infração identificar o
infrator, descrever a infração com clareza, indicar os dispositivos legais dados por
infringidos e capitular a penalidade, devendo, portanto, observar os seguintes
requisitos:
a. nome e qualificação do autuado;
b. o local, a data e a hora da lavratura;
c. a descrição clara e precisa do fato;
d. a descrição da disposição legal infringida, bem como a legislação utilizada para
a aplicação de juros e correção monetária;
e. a exigência a ser cumprida;
f. a intimação para cumprir a exigência ou impugná-la dentro do prazo legal;
g. a assinatura do autuante e do autuado, quando possível;
h. a indicação da repartição aonde correrá o processo.
O cumprimento dos requisitos acima tem como única e exclusiva finalidade
assegurar ao atuado o direito constitucionalmente previsto da ampla defesa, pois,
somente com preenchimento de todos os requisitos, permitirá a obtenção de
informações seguras ao autuado, estas importantes para a elaboração de sua
defesa.
Ante esta falha, houve a apuração de valores indevidos, uma vez que não foram
regularmente apurados os valores que teriam sido não recolhidos mês a mês por
cada suposta contratação irregular, corroborados pelo documental em anexo.
Fl. 10279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
15
Assim, verifica-se que a falta da discriminação e respectivos valores que serviram
de amparo para o levantamento efetuado redundaram em erro do Sr. Fiscal. Tal
fato, por si só, eiva de nulidade os autos de infração lavrados, pois desobedece ao
art. 142 do CTN.
A igualdade constitucional que previsiona a plena defesa, faz ver que os
lançamentos devem contar com a devida clareza, restando NULAS as notificações
aqui objeto, dado que deixa de informar as notas fiscais, emitentes e valores
corretos que geraram a emissão da notificação, cerceando a plena defesa.
Não possuindo as condições de executabilidade forense, onde a liquidez e certeza
devem e precisam restar provados, resta nula a notificação, devendo tal
qualidade lhe ser atribuída pela- autoridade administrativa, sob pena de vê-la
decretada pelo Poder Judiciário.
Transcreve jurisprudência.
E ainda, além da nulidade acima mencionada, denota-se outra nulidade, pois as
notificações não descrevem como deveriam a legislação aplicável na correção
monetária, bem como nos juros utilizados para o cálculo das multas delas
advindas, acarretando em novo cerceamento de defesa.
4. Do enquadramento legal
O auto de infração não apresenta enquadramento legal, não podendo tal tema
ser tratado, uma vez que inexistem.
5. Do mérito
A notificada é empresa constituída no Estado do Rio Grande do Sul há vários anos,
tendo destaque nacional e internacional na industrialização e comercialização de
sapatos.
Sempre procurou, apesar das várias dificuldades que assomam aos empresários
de nosso País, cumprir corretamente com suas obrigações fiscais, tendo as
notificações, oras alvos de defesa, incorrido em erro que as tornam nulas de todos
os efeitos, sejam fiscais ou legais.
Assim, entende-se suprida de razões para comparecer perante o Órgão
Administrativo competente para apresentar suas motivações de inconformismo,
esperando ao final, ver providas suas razões de ingresso.
Cabe destacar que durante vários anos e em várias revisões fiscais já ocorridas, a
notificada em nenhum momento foi alvo de autos de infração, pois sempre
primou pela observância das exigências legais de seu ramo de atividade, sendo tal
fato demonstrativo de suas qualidades empresariais.
Entende a notificada que as notificações não têm esteio tributário e ainda, que as
multas exponenciadas significam um enriquecimento ilícito do Estado, em
ofensiva â igualdade das partes, sendo tal igualdade garantida pela Constituição
Federal Brasileira.
Fl. 10280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
16
5.1. Da empresa VERO CALÇADOS LTDA.
Segundo alegação do fisco a empresa Vero Calçados inexistia no mundo de fato,
sendo apenas "de fachada", para utilização como interposta na contratação de
funcionários para a MASIERO.
Tais alegações soam assombrosas, uma vez que a empresa foi regularmente
inscrita em todos os órgãos oficiais e cumpriu rigorosamente todas suas
obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas.
Inconcebível a alegação que em razão da mesma ser constituída por parentes
(filhos) de sócio da empresa Masiero não poderia ser verdadeira, e que sua
função seria simplesmente para iludir o fisco.
Ora, resta claro a situação ocorrida, pois, como em tantas outras empresas, em
existindo demanda mercantil, o pai (Sr. Felício Masiero), resolveu, em uma
tentativa de encaminhar seus filhos na vida, pela abertura de empresa para que
estes trabalhassem.
Não restam dúvidas que a empresa VERO foi constituída em prédio de
propriedade da Calçados Masiero, nem mesmo que as máquinas foram locadas
por esta, pois, como já referendado, foi o pai de Maicon Vinícius Masiero e Átila
Masiero quem montou a empresa para seus rebentos.
Segundo alegação da fiscalização, não pode um pai facilitar a vida de seus filhos,
não pode ele torcer pelo sucesso da sua prole.
Ainda, segundo o fiscal, não existia garantia para locação das máquinas, mas é
claro que não, imaginar o pai, na tentativa de que os filhos ingressem no mercado
exigir que estes apresentassem garantias reais para locar máquinas seria no
mínimo incoerente.
Quanto à alegação de que funcionários da Masiero foram admitidos pela empresa
Vero, cabe destacar que estamos falando da cidade de Três Coroas, onde não
existem mais de meia dúzia de empresas do ramo de calçados, sendo, portanto,
lógico que ao se desligarem de uma empresa, não existem muitas outras para se
trabalhar.
Não há necessidade de mais referendar, os fatos falam por si, não houve e não há
qualquer simulação negocial, mas simplesmente tentativa de que os filhos
tenham uma empresa e consigam se sustentar.
5.2 Da empresa RUMO CALÇADOS LTDA.
Novamente se repete a situação descrita no tópico acima, desta feita, a tentativa
do pai era que a filha mais velha tivesse encaminhamento na vida.
Para azar do pai, a empresa acabou por não dar certo, existindo, como bem
observado pelo fiscal "dívida de R$ 54 mil, cujo credor era a Masiero". Ora, que
fato poderia provar de forma mais clara que o pai tentou que a filha tivesse sorte
na vida e que acabou por sustentar os prejuízos de sua tentativa.
Fl. 10281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
17
No tocante aos funcionários que saíram da Masiero e foram para a Rumo deve-se
destacar a diferença entre a saída da primeira e o ingresso na segunda:
- Henrique Roberto Schneider saiu em 13/02/2003 e foi admitido somente em
08/08/2003;
- Volmar Tomas Port saiu em 23/08/2003 e foi admitido somente em 16/02/2004.
Desta forma, fica limpidamente comprovado que as empresas VERO CALÇADOS
LTDA E RUMO CALÇADOS LTDA. existiram de fato e de direito no mundo, sendo
inconcebível as alegações do auto de infração com respeito às regulares
contratações de funcionários ocorridas.
5.3. Da empresa ATELIER VILA NOVA
Beira o absurdo a alegação de que esta empresa seria interposta da CALÇADOS
MASIERO, tal argumentação se baseia simplesmente em razão da mesma estar
localizada próxima daquela e ter objeto social parecido.
Não existe qualquer vínculo entre as empresas, nem mesmo a vaga alegação de
relações consanguíneas subsiste neste ínterim, sendo, portanto, total descalabro
a tentativa fiscal de que serviria como empresa para diminuir a tributação da
MASIERO.
5.4. Do quadro de funcionários
Imprescindível ser analisado o quadro de evolução de funcionários (fls. 7 do
processo administrativo).
Através de análise dele se consegue constatar de forma clara e intransponível que
nunca houve qualquer simulação, fraude ou tentativa de fraude na contratação de
empregados pelas empresas RUMO, VERO ou ATELIER em favor da MASIERO.
A alegação fiscal é de que nos anos de 2009 e 2010 a Calçados Masiero utilizou-se
de forma ilegal das empresas RUMO, VERO e ATELIER para que estas
contratassem funcionários em seus nomes, mas que (segundo argumentação
fiscalizatória) serviriam para trabalhar para a Masiero, pois bem.
Se fosse realidade, a Calçados Masiero teria diminuído seu quadro de
funcionários, o que nunca ocorreu, permanecendo o mesmo constante, variando
entre 175 e 190 funcionários.
Em 2010 o quadro de funcionários da Rumo diminuiu pela metade, o da Vero
subiu, mas... a MASIERO não teve oscilação, (onde está o envolvimento???)
Mesmo em 2011 onde a Rumo fechou suas portas, a Calçados Masiero não teve
movimentação nova de funcionários, ou seja, os funcionários não eram, nem
nunca trabalharam como interpostos em outra empresa!
Discutir sobre o fato comprovado se mostra desnecessário. Sendo absurda a
argumentação de que ocorria trabalho interposto.
Fl. 10282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
18
Em verdade o que se verifica são trabalhos parecidos em uma cidade pequena
onde o contingente de funcionários e empresas é extremamente pequeno e, por
conseguinte, a movimentação laboral não tem como ocorrer longe uma das
outras.
6. Da suspensão da exigibilidade do tributo e da multa advinda do Auto de
Infração
A exigibilidade do tributo enfocado pela notificação restará suspenso, visto o
disciplinado, quer pela legislação estadual, quer pelo art. 151, III, do CTN, este
ainda em vigor.
Ainda, estando suspensa e exigibilidade do tributo e face a interposição da
presente defesa, as multas aplicadas pelos autos de infração devem
necessariamente permanecer com a exigibilidade suspensa, sendo vedada sua
inscrição em dívida ativa.
Em vista dos fatos acima alocados, torna-se primordial a declaração de nulidade
dos autos de infração e consequente inexigibilidade das multas aplicadas para a
perfeita observação dos ditames legais e jurisprudenciais. Se assim não
entendido, permite-se a notificada requerer as diligências necessárias para a
constatação dos reais valores devidos, evitando assim detrimento aos seus
direitos em benefício do locupletamento desmotivado do Estado.
Em caso de entendimento contrário, mister se faz a elaboração de nova planilha
contábil, expurgando-se os créditos de impostos pagos. (INSS através do Simples),
reduzindo as multas e os juros incidentes sobre o valor principal aos índices
preconizados em lei, primando pela observância dos dispositivos legais e
conferindo à notificada a mais perfeita justiça.
Apoiado em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao
procedimento, permite-se a notificada, na exata forma processual administrativa,
requerer:
Seja regularmente distribuída e conhecida a presente defesa escrita, sendo
processada pelo órgão competente, e após, seja, face a nulidade das notificações
pelos motivos acima desfilados, declarada a NULIDADE das notificações objeto,
destinando-a ao arquivo administrativo, suportando, posteriormente, o
notificante, os custos havidos pela notificada na produção da presente defesa
escrita.
Se assim não entendido, seja o feito administrativo convertido em diligência, a fim
de apurar as informações aqui prestadas no tocante aos valores auferidos pelo Sr.
Fiscal aos meses relacionados, comprovando as alegações de erro na apuração
aqui alocadas, e ainda, seja adentrado no mérito da presente defesa,
constatando-se a NÃO EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO, intimando-se a aqui notificada
através de seu procurador, nos endereços constantes desta petição, de todo o
andamento do processo administrativo, para regular exercício da ampla defesa.
Fl. 10283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
19

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 10172/10214):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos
prazos definidos em lei para as contribuições previdenciárias, as contribuições
destinadas a terceiros incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O Auto
de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
podendo ser exigido nos termos da lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não se configura cerceamento do direito de defesa se a descrição
dos fatos e o enquadramento legal encontram-se suficientemente claros e foi
assegurado o conhecimento dos atos processuais ao contribuinte, que exerceu o
seu direito de resposta.
SIMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. No tocante à relação
previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que formal ou
documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de
efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços
através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições
devidas.
CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. CONTRIBUINTE DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. As contribuições recolhidas por meio de
documento de arrecadação identificado com o CNPJ de determinada pessoa
jurídica não podem ser abatidas no lançamento fiscal efetuado contra
contribuinte diverso.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA QUALIFICADA. JUROS. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. Os acréscimos legais exigidos na forma da
legislação de regência possuem respaldo legal e não podem ser reduzidos ou
afastados no âmbito da Administração Tributária sob o argumento de ferimento a
princípios constitucionais.
Fl. 10284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
20
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. É descabida
a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da
Impugnante em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em
vista o disposto no artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Quanto à impugnação da contribuinte, rebateu uma a uma as alegações e, ao final,
manteve o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/03/2015,
conforme AR de fls. 10227, apresentou recurso voluntário de fls. 10236/10250 em 22/04/2015.
Ademais, uma cópia da intimação acerca do acórdão da DRJ foi enviada para a
empresa FBV PARTICIPAÇÕES LTDA. (Solidária no processo apenso), conforme AR de fl. 10229. Por
tal motivo, a empresa Solidária apresentou recurso de fls. 10253/10264 em 29/04/2015.
A contribuinte reiterou os argumentos expostos na impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo são tempestivos e atende aos demais requisitos
legais, razões pelas quais merece conhecimento.
Antes de analisar o recurso voluntário, importante esclarecer que, neste
lançamento, que envolve contribuições destinadas a Terceiros, não houve imputação de
responsabilidade solidária, como ocorreu nos autos do processo no 11065.721070/2014-71, que
tem por objeto as contribuições patronais decorrentes da mesma fiscalização e encontra-se
apensado ao presente.
Sendo assim, o recurso de fls. 10253/10264, apresentado pela FBV PARTICIPAÇÕES
LTDA. Não possui pertinência com o presente caso. Evidente que o mesmo apenas foi apresentado
pois, equivocadamente, a intimação do acórdão da DRJ foi endereçada à FBV (fl. 10216).
Fl. 10285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
21
Assim, esclarecido não haver qualquer imputação de responsabilidade solidária
neste caso, não deve ser analisada a peça da FBV.

I. PRELIMINARES
I.i. Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A RECORRENTE pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da
multa. Sobre o tema, esclareça-se que o Decreto n° 70235/72, em seu art. 33, prevê efeito
suspensivo ao recurso voluntário. Ou seja, basta a mera interposição do recurso para
automaticamente gerar o efeito suspensivo do débito.
Faz-se necessário trazer também o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.

Diante do exposto, entende-se que o presente crédito tributário se encontra com a
exigibilidade suspensa até julgamento definitivo em fase administrativa, em razão da interposição
de Recurso Administrativo.
Não há o que prover sobre o tema.

I.ii. Da nulidade do lançamento
A RECORRENTE cita os requisitos do lançamento e afirma que eles não foram
cumpridos, ante a falta de discriminação das notas fiscais que embasaram o lançamento, além da
omissão da fundamentação legal, o que teria cerceado o seu direito de defesa. Prossegue
apontando que “houve a apuração de valores indevidos, uma vez que não foi regularmente
apurado os valores que teriam sido não recolhidos mês a mês por cada suposta contratação
irregular”.
Fl. 10286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
22
Contudo, não prospera o inconformismo da RECORRENTE.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Vê-se que no Relatório Fiscal foram relacionadas as bases legais para a efetuação do
lançamento e demais legislações utilizadas para a apuração do cálculo do presente débito. Da
mesma forma, o relatório fiscal indica a motivação do lançamento do crédito tributário e da multa
aplicada.
Não se sustenta o inconformismo da RECORRENTE no sentido de a autoridade fiscal
“deveria relacionar todas as notas fiscais, discriminando-as uma a uma”, pois o crédito tributário
não foi apurado com base em notas fiscais, mas sim nas remunerações pagas aos segurados
Fl. 10287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
23
empregados e contribuintes individuais pelas empresas interpostas. Ou seja, a base de cálculo do
lançamento foi obtida através de pesquisa nas GFIP e nas folhas de pagamento das empresas
interpostas, RUMO, VERO e ATELIER VILA NOVA.
Neste sentido, vê-se que os fatos geradores e demais informações do lançamento
estão devidamente explanadas no Relatório Fiscal e anexos do auto de infração, proporcionando
elementos suficientes para a identificação correta da origem do presente débito.
Ademais, não há que se falara em falta de descrição do enquadramento legal, seja
relacionado ao lançamento da obrigação principal, seja dos acréscimos legais (multa e juros), eis
que toda a fundamentação legal, além de exposta ao longo do relatório fiscal, encontra-se
destacada no documento de fls. 13/14.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar elementos suficientes para identificar a origem do lançamento, bem como os cálculos
realizados para a apuração do crédito tributário, a fim de permitir a defesa da contribuinte,
estando ausente qualquer situação que impossibilite a Autuada de questionar o procedimento
adotado pela autoridade fiscal.
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em nulidade do lançamento
no presente caso.
No que diz respeito ao pleito de aproveitamento dos créditos de contribuições
pagas através do Simples, deixo para apreciar tais argumentos em tópico específico de mérito
adiante.

II. MÉRITO
Em apertada síntese, a RECORRENTE aponta os motivos pelos quais entende não
haver a utilização de empresas interpostas para a contratação de funcionários pela MASIERO.
No presente caso, restou constatado pela ampla gama de fatos apresentados pela
fiscalização, o relacionamento econômico, financeiro e operacional com as empresas: RUMO
CALÇADOS LTDA, VERO CALÇADOS LTDA e ATELIER VILA NOVA LTDA.
Fl. 10288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
24
A autoridade fiscal demonstrou várias evidências que demonstram a unidade
empresarial da contribuinte com as interpostas:
 Apontou que o objeto social de todas as empresas era o mesmo, com
pequenas variações;
 O comando era exercido por pessoas ligadas por laços familiares e/ou ex-
empregados;
 Transferência de empregados entre as empresas;
 Existência de Departamento Pessoal comum;
 Ausência de gastos nas interpostas e concentração destes na empresa
contribuinte;
 As interpostas prestavam seus serviços de forma exclusiva para a empresa
contribuinte; etc.
Contudo, a RECORRENTE limita-se a afirmar que as empresas foram regularmente
criadas, que os laços consanguíneos e os endereços das sedes seriam insuficientes se chegar a
conclusão da autoridade fiscal, que duas das empresas interpostas teriam sido verdadeiramente
criadas para os filhos de um dos sócios da contribuinte, e que o fato do quadro de funcionários da
contribuinte permanecer constante no período demonstra que não houve transferência de
empregados para as interpostas.
Não assiste razão à RECORRENTE.
O fato das empresas estarem “regularmente inscrita em todos os órgãos oficiais”,
como alega a Contribuinte, não constitui argumento apto a afastar a caracterização da simulação.
Isso porque a essência da simulação consiste justamente na criação de uma aparência de
legalidade para dissimular a realidade subjacente. Foi exatamente esse o ponto central
evidenciado pela autoridade fiscal ao longo de sua atuação: embora formalmente constituídas e
registradas, as empresas interpostas eram instrumentalizadas com o propósito de absorver
empregados da empresa fiscalizada e/ou viabilizar novas contratações, tudo com o intuito de
manter a folha de pagamento submetida à tributação favorecida do Simples Nacional.
Não foi apenas a existência de parentes nos quadros societários das empresas que
caracterizou a simulação, como quer fazer crer a RECORRENTE. Diversas foram as constatações
que comprovam a existência de desvios de finalidade com abuso de personalidade jurídica,
identificadas pela confusão patrimonial, identidade de quadro societário, endereços das sedes,
conglomerado familiar, controle ou direção unitários, transferência de ativos e de empregados,
exigência de prestação de serviços pelas interpostas exclusivamente à contribuinte, etc.
Nota-se, por exemplo, que a empresa VERO (empresa que afirma ter sido criada
para o filho do sócio da contribuinte) foi constituída 03 dias após a extinção de filial da
Fl. 10289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
25
RECORRENTE, utilizando-se do mesmo endereço, dos mesmos ativos (máquinas) e dos mesmos
empregados da antiga filial.
O fato de a empresa MACIERO não ter registrado aumento em seu quadro funcional
tampouco favorece a tese defendida pela Contribuinte, ao contrário, reforça a conclusão de que
as novas contratações de pessoal eram efetuadas por intermédio das empresas interpostas,
tributadas no regime favorecido do Simples Nacional, com o propósito de não onerar a folha de
pagamento da empresa fiscalizada.
Sobre o tema, necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a
nomenclatura dada ao negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que
importa mesmo é a situação fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou
seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que empregados de uma pessoa jurídica são, na realidade,
empregados de uma outra PJ, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de fazer valer a realidade
fática para cobrar as contribuições previdenciária do real sujeito passivo. Tal possibilidade decorre
da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à
Seguridade Social.
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos fatos
do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo único
do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Esta questão não é nova no CARF, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
TRABALHADORES
VINCULADOS
À
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE
Fl. 10290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
26
COM A EMPRESA PRINCIPAL NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA
REALIDADE SOBRE A FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal pactuado com
pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado que os
trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa principal, esta não
optante pelo regime diferenciado de tributação.
(acórdão no 2201-010.562; data de julgamento: 09/05/2023)
No que concerne aos argumentos apresentados pela defesa em fase recursal,
constata-se que a contribuinte reiterou, ipsis litteris, o constante na impugnação.
Embasado no relatório fiscal e apresentando todos os subsídios argumentativos de
forma clara, o julgador de primeira instância explicitou os elementos fáticos que comprovam a
existência de hierarquia ou de laços de direção entre as empresas.
Neste ponto, tendo em vista a repetição dos argumentos apresentados em sede de
impugnação, e conforme art. 114, §12, I, do RICARF, adoto como razões de decidir os trechos do
acórdão recorrido, por concordar com seus fundamentos, para negar provimento ao pleito:
Da empresa VERO CALÇADOS LTDA.
O contribuinte afirma que a empresa Vero Calçados Ltda. foi regularmente
inscrita em todos os órgãos oficiais, e cumpriu rigorosamente todas as suas
obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas. Cabe registrar, no entanto, que a
regularidade na formalização das empresas e de suas atividades não
descaracteriza a motivação do lançamento, que é exatamente o descompasso
entre tal formalização e a realidade observada, o qual encontra-se devidamente
tratado no lançamento.
Alega a Impugnante que o Sr. Felício Masiero, sócio da Calçados Masiero Ltda.,
decidiu pela abertura da empresa Vero Calçados Ltda. na tentativa de encaminhar
seus filhos, Maicon Vinícius Masiero e Átila Masiero, na vida profissional, e que a
fiscalização alega não ser verdadeira a constituição da referida empresa, e que
sua função seria simplesmente iludir o fisco.
De início, cabe ressaltar que em nenhum momento, a fiscalização afirma que um
pai não possa facilitar a vida de seus filhos, através da abertura de uma empresa,
para que estes possam trabalhar, conforme alegado na defesa.
É importante destacar que o Auditor Fiscal não caracterizou a relação existente
entre a Calçados Masiero Ltda. e a Vero Calçados Ltda. como simulação somente
pela existência do vínculo familiar existente entre os sócios das empresas, mas
sim diante de todo o conjunto probatório explicitado no Relatório Fiscal, não
sendo suficientes para alterar o procedimento fiscal as afirmações da Impugnante
quanto às intenções do Sr. Felício Masiero em relação à vida profissional de seus
filhos, Maicon Vinícius Masiero e Átila Masiero, sócios da Vero Calçados Ltda.
Fl. 10291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
27
A existência de sócios das empresas com grau de parentesco direto deve ser
tomada em conjunto com os demais fatos apresentados pela fiscalização, sendo
mais um indicador de que tais relações permitiram ou facilitaram a confusão dos
patrimônios pretensamente distintos.
Nota-se que a Impugnante busca justificar todo o procedimento adotado pela
empresa Calçados Masiero Ltda. em relação a Vero Calçados, apoiando-se no fato
de que, esta última se trata de uma empresa constituída com a finalidade de
proporcionar ajuda profissional aos seus sócios, no caso, filhos do sócio da
Calçados Masiero Ltda.
A Impugnante confirma, por exemplo, que a Vero Calçados Ltda. foi constituída
em prédio da Calçados Masiero, e que houve a locação de máquinas desta última
sem nenhuma garantia, o que entende ser natural, por se tratar de
procedimentos decorrentes da relação entre um pai e filhos.
Não se pode esquecer, no entanto, que o Sr. Felício Masiero não é o único sócio
da empresa Calçados Masiero, e que, de fato, como bem observado pela
fiscalização, o que existe, no caso sob análise, é uma confusão patrimonial e
financeira entre as duas empresas.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Vero Calçados Ltda. foi constituída em um
imóvel de propriedade da Calçados Masiero Ltda., endereço antigo de uma de
suas filiais, tendo sido celebrado um contrato de locação deste imóvel entre a Sra.
Bernadete Maziero Zimpel (sócia da Masiero) e seu sobrinho Maicon Vinícius
Masiero (sócio da Vero) somente em 28/06/2007, mais de um ano depois do
fechamento da filial da Calçados Masiero Ltda. e, ato contínuo, abertura da Vero
Calçados Ltda. (10/04/2006), levando a crer que neste período, a Vero não teria
pago aluguel do imóvel à Calçados Masiero. Destaca o Auditor Fiscal que o
referido contrato de aluguel é um contrato particular, sem firmas reconhecidas ou
garantias pessoais ou reais.
Em relação à locação das máquinas e equipamentos, a fiscalização verificou,
através da análise dos Balanços Patrimoniais da Vero Calçados, anos-calendário
2008 e 2009, que esta não possui ativo imobilizado, consequência de seu baixo
capital social, tendo sido apresentado um contrato de locação de direito de uso,
particular, sem firmas reconhecidas e sem garantias, assinado entre tia e
sobrinho, representantes das duas empresas, onde consta que a Masiero locava
as máquinas e equipamentos necessários à Vero, para que esta pudesse
desenvolver seu objeto social de indústria de calçados.
Destaca a fiscalização que na cláusula “III – Preço da locação”, este valor era
determinado pelo ajustamento no preço do serviço a ser executado pelo
locatário, com a concordância de ambas as partes, descaracterizando, portanto, o
objeto do contrato - a locação, e que, portanto, tal documento não seria um
contrato de locação de maquinário, pois se assim o fosse, o valor do aluguel seria
fixo e venceria pelo decurso de determinado prazo, via de regra, mensal.
Fl. 10292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
28
Acrescenta a fiscalização que, analisando-se a contabilidade da Vero Calçados
Ltda., não foi encontrado nenhum lançamento de despesa de locação de bens
móveis e/ou equipamentos, que justificasse o tal ajustamento no preço do
serviço.
Conclui que este “ajustamento no preço do serviço” foi assim efetuado, para se
evitar mais uma transferência financeira a ser controlada entre as empresas,
embora tenham elas o mesmo contador, além da criação, como acima
asseverado, de mais uma receita tributável para a Masiero, o que nunca é
desejável em termos de planejamento tributário. Tal arranjo, obviamente,
denotaria confusão patrimonial, pois na prática as máquinas foram cedidas a
título gratuito a Vero Calçados Ltda.
Ademais, informa a fiscalização que também não foram encontradas, na
contabilidade de Vero, despesas com a manutenção desse imobilizado, apesar de
ser comum o locatário assumir esse tipo de despesa, o que sugere que tais
despesas foram suportadas pela Masiero, e naturalmente, deduzidas de seu lucro
tributável, evidenciando mais uma confusão patrimonial.
Destaca ainda o Auditor Fiscal, que, na cláusula “IV – Deliberações Finais”, foi
determinado que os bens que estavam sendo locados, máquinas e equipamentos
próprios para fábricas de calçados, só podiam ser usados para serviços a favor da
Masiero, não podendo, em hipótese alguma, executar serviços a terceiros. Tal
cláusula foi cumprida, a julgar-se pela contabilidade, posto que a Vero Calçados
Ltda. possui como único cliente a Calçados Masiero Ltda.
Finalmente, em relação à locação de máquinas e equipamentos, o Auditor Fiscal
informa que, em 2009, a Masiero emprestou mais máquinas a Vero, por meio de
duas notas fiscais de saída, sem sequer realizar um aditivo ao contrato existente
e/ou a realização de um novo.
Todos estes fatos demonstram a situação de dependência da empresa Vero
Calçados Ltda. em relação à Calçados Masiero Ltda., que era a proprietária de
todas as máquinas e equipamentos utilizados pela empresa interposta para
execução de suas atividades.
Diante dos fatos constatados, e, lembrando mais uma vez que o Sr. Felício
Masiero não é o único sócio que compõe a Calçados Masiero Ltda., não se pode
concordar com as alegações da Impugnante de que os procedimentos adotados
pela referida empresa têm como justificativa tão somente a tentativa de
encaminhamento profissional dos sócios da Vero Calçados Ltda., no caso, filhos do
Sr. Felício Masiero.
Alega ainda a Impugnante que, por se tratar de empresas pertencentes a uma
cidade onde existem poucas empresas no ramo de calçados, é perfeitamente
lógico que os empregados que se desligam de uma destas empresas não têm
muitas opções de onde trabalhar, o que justificaria a admissão de ex-funcionários
da Calçados Masiero Ltda. pela Vero Calçados Ltda.
Fl. 10293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
29
De acordo com o Auditor Fiscal, observando-se a evolução da contratação de
empregados, verificou-se que a abertura das empresas interpostas Vero, Rumo e
Atelier Vila Nova serviram exclusivamente para receber empregados da Calçados
Masiero Ltda., e/ou contratação de novos pretendentes.
Atesta que o que aconteceu efetivamente, objetivando alocar, nestas empresas, a
mão-de-obra que seria da Masiero, foi a transferência e/ou contratação de
empregados de uma empresa tributada pelo lucro real para varias empresas
tributadas pelo SIMPLES NACIONAL.
É nítida a transferência da mão de obra empregada na Calçados Masiero Ltda.
para a empresa Vero Calçados Ltda. imediatamente após a abertura desta em
junho/2006. De acordo com a GFIP apresentada logo após sua constituição (junho
de 2006), dos 8 (oito) empregados contratados, 7 (sete) tiveram seu contrato de
trabalho rescindido com a filial da Calçados Masiero Ltda. Destaca o Auditor Fiscal
que, no mês de seu fechamento (maio de 2006), a filial da Masiero apresentou
GFIP com 8 (oito) segurados empregados, o que demonstra que, efetivamente,
não houve a transferência física do local de trabalho destes empregados, apenas a
alteração formal do contribuinte, continuando iguais todas as demais condições.
Não há, portanto, qualquer alteração a ser efetuada nos valores lançados em
relação à Vero Calçados Ltda., mantendo-se o entendimento da fiscalização
quanto à relação existente entre a Calçados Masiero e a referida empresa.
Da empresa RUMO CALÇADOS LTDA.
Em relação à empresa Rumo Calçados Ltda., alega a Impugnante que foi
constituída em uma tentativa do pai (Sr. Felício Masiero), de que a filha mais velha
(Katiucha Masiero), tivesse encaminhamento profissional. Afirma que a empresa
acabou por não dar certo, existindo, de fato, conforme observado pelo Auditor
Fiscal, uma dívida de R$ 54.000,00, cujo credor seria a Calçados Masiero Ltda.,
fato que prova de forma mais clara que o pai tentou ajudar a filha e acabou por
sustentar os prejuízos de sua tentativa.
Também neste caso, é importante destacar que o Auditor Fiscal não caracterizou
a relação existente entre a Calçados Masiero Ltda. e a Rumo Calçados Ltda. Como
simulação somente pela existência do vínculo familiar existente entre os sócios
das empresas, mas sim diante de todo o conjunto probatório explicitado no
Relatório Fiscal, não sendo suficientes para alterar o procedimento fiscal as
afirmações da Impugnante quanto às intenções do Sr. Felício Masiero em relação
à vida profissional de sua filha, Katiucha Masiero, sócia da Rumo Calçados Ltda.
Nota-se que a Impugnante busca justificar o procedimento adotado pela empresa
Calçados Masiero Ltda. em relação à Rumo Calçados, apoiando-se no fato de que,
esta última se trata de uma empresa constituída com a finalidade de proporcionar
ajuda profissional a uma das sócias, no caso, filha do sócio da Calçados Masiero
Ltda.
Fl. 10294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
30
Não se pode esquecer, no entanto, que o Sr. Felício Masiero não é o único sócio
da empresa Calçados Masiero, e que, de fato, o que existe, no caso sob análise, é
uma confusão patrimonial e financeira entre as duas empresas.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Rumo Calçados Ltda. teve sua abertura em
15/06/2003, tendo como domicílio fiscal a Rua Novo Hamburgo, prédio no 1230.
Em julho de 2007 transferiu seu domicilio fiscal para a Rua Afonso Masiero, prédio
no 1230, imóvel este pertencente à Calçados Masiero Ltda., e posteriormente
adquirido pela RUMO. O referido imóvel está situado nos fundos do imóvel
ocupado pela Masiero, na mesma quadra, formada pela Av. João Correa, Rua
Armindo Lauffer, Rua Afonso Masiero e Av. David Breyer.
Semelhante a VERO, o imóvel também foi alugado da Masiero, possuindo as
mesmas características, contrato particular, sem firmas reconhecidas e sem
garantias. Foi também assinado, entre tia (Masiero) e sobrinha Katiucha Masiero
(RUMO), tomando-se o cuidado de, em ambos, omitir-se o sobrenome ‘Maziero’
da Sra. Bernadete Maziero Zimpel, pois nesses contratos, ela é identificada como
Bernadete M. Zimpel e Bernadete Zimpel. De acordo com o Relatório Fiscal,
aparentemente, tal expediente teve a pretensão de tentar esconder os laços
consanguíneos que ligam a locadora aos locatários.
Informa ainda a fiscalização que a Rumo Calçados Ltda. também apresenta um
balanço patrimonial sem máquinas e equipamentos, embora tenha contado com
mais de 100 empregados. Similar a VERO, apresentou um contrato de locação e
direito de uso de máquinas e equipamentos emprestados pela Masiero para
desenvolver seu objeto social, com a mesma cláusula de “ajustamento de preço
do serviço”. Além dessa cláusula, esse contrato apresenta as mesmas
idiossincrasias do contrato assinado com a VERO, ou seja, particular e sem firmas
reconhecidas, tem por objeto 16 máquinas, e foi assinado em junho de 2003,
também apresentando a cláusula de uso exclusivo para serviços a Calçados
Masiero. Não foi apresentado nenhum outro documento que explicasse a
incompatibilidade entre o número reduzido de máquinas para o grande número
de empregados.
Na contabilidade da RUMO não foram encontradas despesas de manutenção
relacionadas a esse imobilizado, o que sugere que tais despesas foram assumidas
pela MASIERO, com o consequente aproveitamento fiscal destas despesas.
Também em relação à dívida no valor de R$ 54.000,00 que a Rumo Calçados Ltda.
manteve com a Calçados Masiero Ltda. após o encerramento de suas atividades
em 31/12/2010, não há como se acatar a justificativa da Impugnante de que seria
uma prova clara de que o Sr. Felício Masiero tenha tentado ajudar a filha,
acabando inclusive por sustentar os prejuízos de sua tentativa.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Rumo Calçados Ltda. encerrou suas atividades
em 31/12/2010, tendo apresentado Balanço Patrimonial em 31/01/2011, com o
Fl. 10295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
31
Patrimônio Social que, segundo o distrato, ficaria a cargo da sócia-administradora,
Katiucha Masiero. Conforme verificado no Balanço Patrimonial, ao invés de
liquidar todo o passivo com a ocasional venda de seu ativo, a Rumo Calçados
manteve a referida dívida, cujo credor é justamente a Calçados Masiero Ltda.
Conclui o Auditor Fiscal que, pelo fato de tal dívida aparentemente não sofrer
correção monetária ou adição de juros – a juros “zero”, e a Rumo ter encerrado
suas atividades, em realidade se estaria diante de uma doação, e não de um
empréstimo, o qual pressupõe onerosidade e posterior devolução da coisa
emprestada.
Registra ainda o Auditor Fiscal que um dos terrenos, avaliado em R$ 25.000,00 foi
adquirido da Masiero, inferindo que esse “empréstimo” foi feito a Rumo pela
Masiero, para que aquela “comprasse” o terreno desta, com recursos financeiros
desta.
Destaca o Auditor Fiscal que, assim que constituída em junho de 2003, a sócia da
Rumo Calçados Ltda., Katiucha Masiero, outorgou ao seu pai, Sr. Felício Masiero,
sócio-administrador da Calçados Masiero Ltda., procuração com amplos poderes
para gerir e administrar a Rumo Calçados.
Diante dos fatos constatados, e, lembrando mais uma vez que o Sr. Felício
Masiero não é o único sócio que compõe a Calçados Masiero Ltda., não se pode
concordar com as alegações da Impugnante de que os procedimentos adotados
pela referida empresa têm como justificativa tão somente a tentativa de
encaminhamento profissional de uma das sócias da Rumo Calçados Ltda., no caso,
filha do Sr. Felício Masiero.
Em relação aos empregados que saíram da Masiero e foram admitidos pela Rumo
Calçados, destaca a Impugnante que há uma diferença entre a saída da primeira e
o ingresso na segunda, citando como exemplo os seguintes empregados:
- Henrique Roberto Schneider saiu da Masiero em 13/02/2003 e foi admitido pela
Rumo somente em 08/08/2003;
- Volmar Tomas Port saiu da Masiero em 23/08/2003 e foi admitido somente em
16/02/2004.
No entanto, conforme informado no Relatório Fiscal, nos anos iniciais de sua
constituição (2003 e 2004), a Rumo admitiu 66 segurados empregados, dos quais
27 eram oriundos da Masiero.
O Auditor Fiscal elabora um quadro demonstrativo, indicando que, na maioria dos
casos, o intervalo entre a rescisão da Calçados Masiero Ltda. e a admissão na
Rumo Calçados Ltda. deu-se em dias, no máximo semanas, cabendo citar como
exemplos:
- Clodoveu Mateus Macedo – rescisão em 04/11/2003 e admissão em
13/11/2003;
- Marlene da Rosa – rescisão em 18/05/2004 e admissão em 01/06/2004;
Fl. 10296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
32
- Vani Huff – rescisão em 20/05/2004 e admissão em 01/06/2004;
- Sonia Cristina Santos – rescisão em 08/06/2004 e admissão em 14/06/2004;
- Ana Paula Pereira – rescisão em 08/06/2004 e admissão em 14/06/2004;
- Márcia Regina Viana – rescisão em 14/06/2004 e admissão em 01/07/2004;
- Eliane Oliveira dos A. – rescisão em 16/06/2004 e admissão em 01/07/2004;
- Mariane Gisele Schuch – rescisão em 15/06/2004 e admissão em 01/07/2004;
- Teresinha Ondina Alves – rescisão em 14/06/2004 e admissão em 01/07/2004;
Vale lembrar que o Relatório Fiscal esclarece que se observando a evolução da
contratação de empregados, verificou-se que a abertura das empresas interpostas
Vero, Rumo e Atelier Vila Nova serviram exclusivamente para receber
empregados da Calçados Masiero Ltda., e/ou contratação de novos pretendentes.
Atesta que o que aconteceu efetivamente, objetivando alocar, nestas empresas, a
mão-de-obra que seria da Masiero, foi a transferência e/ou contratação de
empregados de uma empresa tributada pelo lucro real para varias empresas
tributadas pelo SIMPLES NACIONAL.
Não há, portanto, qualquer alteração a ser efetuada nos valores lançados em
relação à Rumo Calçados Ltda., mantendo-se o entendimento da fiscalização
quanto à verdadeira relação existente entre a Calçados Masiero e a referida
empresa.
Da empresa ATELIER VILA NOVA
Não procedem as alegações de que a argumentação do Auditor Fiscal de que a
empresa Atelier Vila Nova Ltda. seria interposta da Calçados Masiero Ltda. se
baseia simplesmente em razão da mesma estar localizada próxima daquela e ter
objeto social semelhante.
De fato, conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa Atelier Vila Nova teve sua
data de abertura em 09/04/2010, com domicílio fiscal à Rua Afonso Masiero,
1240, Bairro Vila Nova, Três Coroas, RS, imóvel situado nos fundos do imóvel
ocupado pela Vero (antigo domicílio fiscal da Masiero), sendo o imóvel
anteriormente de propriedade da Masiero e posteriormente vendido para a Rumo
Calçados. Informa ainda o Auditor Fiscal que a Masiero está situada no no 2176 da
mesma rua, sendo os imóveis separados apenas pela Rua Armindo Lauffer.
Observe-se, no entanto, que o referido imóvel foi alugado da Rumo Calçados
Ltda., possuindo as mesmas características dos contratos de aluguéis da Rumo e
Vero com a Calçados Masiero Ltda., ou seja, particular, sem firmas reconhecidas e
sem garantias, tendo sido assinado, por parte da Rumo pelo Sr. Felício Masiero,
sócio-administrador da Masiero e procurador da Rumo.
Em visita à empresa Atelier Vila Nova, o Auditor Fiscal encontrou somente um
local sem máquinas e/ou equipamentos industriais, servindo de depósito de
Fl. 10297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
33
produtos para a confecção de calçados, tendo sido informado que a mesma
encontrava-se com atividade paralisada.
Em relação ao quadro societário da Atelier Vila Nova Ltda., é composto por
Clodoveu Mateus Macedo, ex-empregado da Masiero, Vero e Rumo e Ijadir Sotili
Macedo, ex-empregada da Masiero e da Vero, sendo ambos irmãos de Inês Sotili
Macedo, ex-sócia da Masiero.
No caso da Atelier Vila Nova, a transferência de empregados se deu através das
empresas interpostas, principalmente da Rumo Calçados, cujas atividades se
encerraram em dezembro/2010, conforme tabela demonstrativa constante do
Relatório Fiscal.
Em consulta à GFIP da Atelier Vila Nova, constatou-se que de fato, a redução de
funcionários ocorreu na referida empresa, sendo a maioria dos trabalhadores
transferida diretamente para a Masiero.
Também em pesquisa ao sistema GFIPWEB, no item GFIP Única – Informações de
remessa/responsável, verificou-se que existe um Departamento Pessoal comum,
de titularidade da Calçados Masiero Ltda., sendo que em relação à empresa
Atelier Vila Nova:
- o IP 192.168.1.30 utilizado é o mesmo da Masiero;
- o nome para contato, Sr. Maicon Masiero, é sócio-administrador da Vero desde
01/06/2006;
- o provedor de e-mail é a TCA Informática Ltda., que tem os seus serviços pagos
integralmente pela Calçados Masiero Ltda. (fonte: contabilidade da Masiero);
Conforme já explicitado, assim como ocorre com as empresas Rumo e Vero, há
ausência de gastos para que a Atelier Vila Nova, individualmente, desenvolva os
respectivos serviços, ficando com a Calçados Masiero a assunção de todas as
despesas (postais, cursos/treinamentos, telefone, material de expediente,
honorários profissionais e outras), de acordo com a contabilidade da Masiero.
Assim como ocorre com as empresas Rumo e Vero, os programas PCMSO e PPRA
foram executados por profissionais da área, sendo seus responsáveis os mesmos
para a Masiero, e o Sr. Felício Masiero, sócio-administrador da Masiero, nestes
documentos, encontra-se como responsável ou assinando como tal, nas quatro
empresas.
Analisando-se a escrituração contábil da empresa, assim como ocorre com a
Rumo e a Vero, verificam-se pagamentos irrisórios ou inexistência de diversas
despesas operacionais, tais como manutenção de máquinas e equipamentos,
conservação de móveis e utensílios, manutenção e conservação de prédios,
processamento de dados, contabilidade, material de expediente, e outras, sendo
suportadas pela Calçados Masiero, com exceção dos gastos referentes à folha de
pagamento e salários.
Fl. 10298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
34
No Balanço Patrimonial da Atelier Vila Nova também não constam máquinas e
equipamentos, havendo um contrato de locação com a Masiero, particular, sem
firmas reconhecidas e sem garantias, ficando a Masiero responsável pelo
fornecimento dos insumos necessários para a execução dos serviços, havendo
cláusula de pagamento do aluguel de R$ 6,90 por mês e por máquina, valores que,
no entanto, não foram localizados na contabilidade da Atelier Vila Nova.
Desta forma, também não há, qualquer alteração a ser efetuada nos valores
lançados em relação à empresa Atelier Vila Nova Ltda., mantendo-se o
entendimento da fiscalização quanto à verdadeira relação existente entre a
Calçados Masiero e a referida empresa.
Do quadro de funcionários
Alega a Impugnante que através do quadro de evolução de funcionários
elaborado pela fiscalização, se consegue constatar de forma clara e intransponível
que nunca houve qualquer simulação, fraude ou tentativa de fraude na
contratação de empregados pelas empresas Rumo, Vero ou Atelier Vila Nova em
favor da Masiero. Afirma que se fosse realidade, a Calçados Masiero teria
diminuído seu quadro de funcionários, o que nunca ocorreu, permanecendo o
mesmo constante, entre 175 e 190 funcionários.
Os números informados pelo contribuinte referem-se ao período de 2008 a 2011,
cabendo observar que o quadro elaborado pelo Auditor Fiscal demonstra a
variação de 203 empregados em 2006 para 175 empregados em 2011.
Embora não pareça ser uma diminuição significativa do número de empregados
da Masiero, devem ser analisados outros aspectos envolvidos na contratação de
empregados nas empresas em questão, como por exemplo, o fato de que não
houve, neste período, acréscimo do número de empregados da Calçados Masiero,
mas sim nas empresas interpostas, com exceção da Rumo em 2010 e 2011,
quando encerrou suas atividades.
Neste ponto, vale lembrar que o Auditor Fiscal cita, além da transferência dos
empregados da Masiero para as empresas interpostas, o fato de que novas
contratações foram efetivadas nestas empresas, e não na Calçados Masiero.
Conforme já demonstrado, em relação à Rumo Calçados, observou a fiscalização
que nos anos de sua constituição (2003/2004), admitiu 66 empregados, dentre os
quais 27 eram oriundos da Calçados Masiero Ltda., sendo que, na maioria dos
casos, o interstício entre a rescisão da Masiero e a admissão na Rumo deu-se em
dias, no máximo semanas, conforme quadro demonstrativo do item 37 do
Relatório Fiscal.
Já em relação à Vero Calçados, a GFIP apresentada logo após sua constituição, em
junho de 2006, demonstra que, dos 8 empregados contratados, 7 tiveram seu
contrato de trabalho rescindido com a filial da Masiero, que teve suas atividades
encerradas em maio de 2006, ou seja, houve a transferência imediata dos
Fl. 10299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
35
empregados da Masiero para a Vero, conforme quadro demonstrativo do item 40
do Relatório Fiscal.
Finalmente, em relação à Atelier Vila Nova, a transferência de empregados se deu
através das interpostas, principalmente da Rumo, cujas atividades se encerraram
em dezembro/2010, conforme quadro demonstrativo do item 41 do Relatório
Fiscal. Observe-se ainda que, em 18/03/2014, na visita realizada pelo Auditor
Fiscal na sede da Atelier Vila Nova,
foi informado que houve uma redução de empregados, pois a mesma estava com
as atividades paralisadas. Em consulta à GFIP da Atelier Vila Nova, constatou-se
que a maioria dos trabalhadores foram transferidos diretamente para a Masiero,
conforme quadro demonstrativo do item 46 do Relatório Fiscal.
Ademais, importante ressaltar que o Auditor Fiscal não caracterizou a relação
existente entre a Calçados Masiero Ltda. e as empresas Rumo Calçados Ltda.,
Vero Calçados Ltda. e Atelier Vila Nova Ltda. como simulação considerando
somente a questão da transferência e/ou contratação dos empregados, mas sim
diante de todo o conjunto probatório explicitado no Relatório Fiscal, já tratado
neste voto, não sendo suficientes, portanto, as alegações da Impugnante, para
afastar o lançamento fiscal.
Em razão do princípio da primazia da realidade, entendo como correta a
desconsideração da operação realizada pela RECORRENTE, em virtude da ocorrência de simulação.
Assim, os argumentos recursais não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

II.i. Do Aproveitamento de Recolhimentos Efetuados pelas Interpostas
Por fim, cumpre ressaltar que não merece acolhida o pleito da RECORRENTE para se
aproveitar dos recolhimentos efetuados pelas interpostas empresas através do SIMPLES. É que,
pelos motivos já expostos, a autoridade fiscal desconsiderou o vínculo dos segurados com a VERO
CALÇADOS, com a RUMO CALÇADOS e com a ATELIER VILA NOVA e os considerou unicamente em
relação à RECORRENTE, por constatar que essa era a realidade fática.
Neste sentido, não há como a RECORRENTE (CALÇADOS MACIERO) se beneficiar de
um recolhimento efetuado por PJs distintas (VERO, RUMO e ATELIER VILA NOVA), razão pela qual
inaplicável o entendimento da Súmula 76 do CARF, por esta pressupor o recolhimento e
aproveitamento por parte de uma mesma empresa que fora excluída do SIMPLES.

II.ii. Multa Qualificada. Retroatividade Legislação Mais Benéfica
Fl. 10300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
36
Por fim, quanto à multa, a autoridade fiscal afirma que foi aplicado o percentual
qualificado de 150% “uma vez que identificados atos perpetrados, que configuraram sonegação,
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964” (fl. 57).
Em seu recurso, a contribuinte se insurge contra a multa aplicada, pleiteando seu
afastamento ou redução. A despeito de não ter enfrentado, expressamente, o tema da aplicação
da norma mais benéfica (até porque à época da elaboração do recurso, não tinha ocorrido a
modificação da norma), entendo pela possibilidade de analisar o tema, haja vista que restou
instaurado o litígio em face da penalidade aplicada.
Nos termos do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei 5.172/66), se aplica
a retroação benéfica das leis nos seguintes casos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2003,
nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 10301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.769 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721657/2014-80
37
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Ou seja, a nova redação do art. 44 acima transcrito estabelece multa qualificada no
percentual de 100% inicialmente, e que poderá ser aplicado o percentual de 150% nos casos em
que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Neste sentido, evidente que a nova legislação trouxe uma penalidade menos severa
ao contribuinte, de modo que é possível a retroação de seus efeitos para atingir os fatos
anteriores, nos termos do art. 106 do CTN.
Portanto, entendo por aplicar as disposições constantes no art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96, ante as modificações promovidas pela Lei no 14.689/2023, em respeito à retroatividade
benigna, devendo a multa ser reduzida ao percentual de 100%.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 10302
DF CARF MF
Original